Tribunal: TJBA
Processo: 8086686-64.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8086686-64.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: GABRIELA HORRORA LIMA SANTOS

Advogado(s)
:
ALAN SOUZA NASCIMENTO

APELADO: LATAM AIRLINES GROUP S/A

Advogado(s)
:
FERNANDO ROSENTHAL

MAF 07

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROGRAMA DE MILHAGEM. FALHA SISTÊMICA EM PERÍODO PROMOCIONAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO. PARCIAL ROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, para determinar a disponibilização de 25.000 pontos em programa de milhagem nas condições de promoção realizada em agosto de 2024, e afastou a compensação por dano moral.

2. A autora aderiu ao programa em 28.08.2024, durante campanha promocional, com o objetivo de adquirir pontos com desconto para emissão imediata de passagens aéreas. A ré admitiu instabilidade sistêmica no período. A orientação adequada foi prestada apenas em 31.08.2024.

3. A sentença reconheceu a falha na prestação do serviço, mas entendeu inexistente o dano moral, por considerar o fato mero aborrecimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se a falha sistêmica que impediu a aquisição e a utilização imediata de milhas promocionais, com frustração da finalidade contratual, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A relação jurídica é de consumo. A responsabilidade do fornecedor é objetiva, nos termos do art. 14, do CDC.

6. A oferta publicitária vincula o fornecedor, conforme art. 30, do CDC. O descumprimento autoriza o consumidor a exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos do art. 35, inc. I, do CDC.

7. A instabilidade sistêmica em período promocional compromete a utilidade do serviço. Programa de milhagem destinado à emissão de passagens depende de disponibilidade dinâmica. A demora na solução frustra a legítima expectativa do consumidor.

8. A falha ultrapassa o mero inadimplemento contratual. Houve frustração concreta da finalidade do contrato e violação ao dever de confiança. Configurado o dano moral.

9. O valor da indenização deve observar a proporcionalidade e a razoabilidade. Consideram-se a extensão do dano, o porte econômico da empresa e o caráter pedagógico da condenação. Montante fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais).

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. A falha sistêmica que impede a aquisição e a utilização de milhas promocionais em período de campanha configura defeito na prestação do serviço e enseja responsabilidade objetiva do fornecedor. 2. A frustração concreta da finalidade contratual em programa de milhagem ultrapassa o mero aborrecimento e caracteriza dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 14, 30 e 35, inc. I; CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, Apelação Cível nº 5024334-64.2024.8.13.0024, Rel. Des. Roberto Vasconcellos, 17ª Câmara Cível, j. 02.07.2025; TJAL, Recurso Inominado nº 0700702-27.2020.8.02.0080, Rel. Juiz José Cícero Alves da Silva, 1ª Turma Recursal da 1ª Região, j. 18.07.2022; TJRN, Apelação Cível nº 0817035-76.2024.8.20.5106, Rel. Des. Amaury de Souza Moura Sobrinho, 3ª Câmara Cível, j. 09.02.2026.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8086686-64.2025.8.05.0001
, em que figuram como apelante
GABRIELA HORRORA LIMA SANTOS
e como apelada
LATAM AIRLINES GROUP S/A
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator